Tribunal: TJMT
Processo: 1056072-67.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056072-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre 13° Salário, Adicional de Insalubridade, Férias, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DE MATOS - CPF: 442.168.741-34 (RECORRIDO), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal em Ação de Cobrança, condenando o ente público ao pagamento das diferenças relativas ao adicional de insalubridade, décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, com base de cálculo correspondente à remuneração integral da autora, observada a prescrição quinquenal a partir de 12 de agosto de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é correta a base de cálculo adotada para o pagamento do décimo terceiro salário, das férias com terço constitucional e do adicional de insalubridade, à luz da legislação municipal e constitucional; (
ii
) estabelecer se o marco da prescrição quinquenal foi corretamente fixado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença reconhece corretamente a prescrição das parcelas vencidas anteriormente a 12 de agosto de 2019, aplicando o artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme a data da propositura da ação.

A Constituição Federal, em seu artigo 7º, incisos VIII e XVII, c/c o artigo 39, § 3º, assegura aos servidores públicos o recebimento do décimo terceiro salário e das férias acrescidas de um terço sobre a remuneração integral, e não apenas sobre o vencimento base.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga (Lei Municipal nº 24/1997) reafirma o conceito de remuneração como a soma do vencimento e das vantagens permanentes, exigindo que tais parcelas integrem a base de cálculo das verbas mencionadas.

As fichas financeiras comprovam que a servidora percebeu vantagens de caráter permanente, que devem compor a base de cálculo do décimo terceiro e das férias, nos termos do artigo 196 e do artigo 76 da legislação municipal.

Quanto ao adicional de insalubridade, embora o Estatuto mencione "vencimento" como base de cálculo, a sentença interpretou adequadamente o termo como abrangente das parcelas permanentes que integram a retribuição pelo exercício do cargo, assegurando a correta valorização do trabalho insalubre.

A ausência de ato ilícito alegada pelo Município não se sustenta,
pois
a comprovação de pagamento em desacordo com a norma jurídica caracteriza descumprimento legal, legitimando a revisão dos cálculos e a condenação ao pagamento das diferenças devidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A base de cálculo do décimo terceiro salário e das férias com terço constitucional de servidor público municipal deve corresponder à sua remuneração integral, compreendida como vencimento somado às vantagens permanentes.

O adicional de insalubridade deve incidir sobre o valor do vencimento do cargo, interpretado em sentido amplo para incluir as parcelas permanentes que integram a retribuição pelo exercício do cargo.

O marco inicial da prescrição quinquenal é corretamente fixado com base na data da propositura da ação, conforme o Decreto nº 20.910/1932.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
(ID 289817932) em face da r. sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (ID 289817925 e ID 289817926), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada por
MARIA APARECIDA DE MATOS
(ID 289817909).

A sentença condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, décimo terceiro salário, férias e o terço constitucional, determinando que a base de cálculo englobe todas as verbas que compõem a remuneração da servidora, respeitada a prescrição quinquenal referente ao período anterior a 12 de agosto de 2019.

Em suas razões recursais, o Município Recorrente sustenta, em síntese: a) a ocorrência da prescrição quinquenal de forma mais abrangente; b) a regularidade dos pagamentos efetuados a título de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, alegando que foram calculados corretamente com base na remuneração da servidora; c) a correção no pagamento do adicional de insalubridade; d) a inexistência de ato ilícito e a impossibilidade de revisão dos cálculos. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 289817941), pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada.

O recurso é tempestivo e, tratando-se de Fazenda Pública, dispensa-se o preparo, nos termos da lei.

A decisão de ID 289817938 e ID 289817939 recebeu o recurso em seus efeitos legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A matéria devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à análise da correção da base de cálculo das verbas remuneratórias (décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e adicional de insalubridade) devidas à servidora pública municipal, ora Recorrida, bem como à extensão da prescrição aplicável ao caso.

Inicialmente, no que tange à
prescrição quinquenal
, observo que a sentença guerreada (ID 289817925) já reconheceu e aplicou corretamente o instituto, declarando prescritas as parcelas vencidas anteriormente a 12 de agosto de 2019, considerando que a ação foi distribuída em 12 de agosto de 2024.

O Recorrente não apresenta fundamentação robusta que justifique a alteração do marco prescricional fixado, o qual se coaduna com o disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 e com a orientação consolidada.

Dessarte, mantenho o reconhecimento da prescrição nos exatos termos delineados pelo juízo
a quo
.

Adentrando o mérito propriamente dito, a controvérsia central reside na definição da correta base de cálculo para o pagamento do
décimo terceiro salário
e das
férias acrescidas do terço constitucional
.

Sustenta o Recorrente a regularidade dos pagamentos, enquanto a Recorrida, e a sentença que acolheu seu pleito, defendem que tais verbas devem incidir sobre a totalidade da remuneração, e não apenas sobre o vencimento base.

Com efeito, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 7º, incisos VIII e XVII, assegura aos trabalhadores, urbanos e rurais, o direito ao décimo terceiro salário com base na remuneração integral e ao gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.

Tais direitos são estendidos aos servidores ocupantes de cargo público por força do disposto no artigo 39, § 3º, da mesma Carta Magna.

No âmbito municipal, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga (Lei Municipal nº 24, de 08 de dezembro de 1997, ID 289817916) disciplina
a matéria de forma consonante com o texto constitucional. O artigo 2º do referido Estatuto estabelece distinção clara entre vencimento e remuneração:

"Art. 2º Para os efeitos deste Estatuto, considera-se:

III - vencimento: retribuição pecuniária básica, fixada em lei, paga mensalmente ao funcionam
publico
pelo exercício das atribuições inerentes ao seu cargo.

IV -
remuneração
: retribuição pecuniária básica, acrescida da quantia referente às vantagens pecuniárias a que o funcionário tem direito;"

Especificamente sobre as férias e o décimo terceiro salário, o Estatuto Municipal dispõe:

"Art. 75. O funcionário terá direito, anualmente, ao gozo de 30 (trinta) dias consecutivos de férias, sem prejuízo da
remuneração
, de acordo com escala organizada pela chefia competente.

(...)

§ 5º Durante as férias, o funcionário terá direito a todas as vantagens, como se em exercício estivesse."

"Art. 76. independentemente de solicitação, será pago, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da
remuneração
correspondente ao período de férias."

"Art. 196. O funcionário terá direito ao décimo terceiro salário.

Parágrafo único. O décimo terceiro salário previsto neste artigo corresponderá a 1/12 da
remuneração
paga ao funcionário no ano correspondente,
Inclusive
o mês de dezembro." (Grifos meus)

Da leitura atenta dos dispositivos legais, tanto constitucionais quanto municipais, exsurge de forma inequívoca que a base de cálculo para o décimo terceiro salário e para as férias, acrescidas do terço constitucional, é a
remuneração integral
do servidor, compreendida como o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente, e não somente o vencimento base isoladamente considerado.

A sentença recorrida, ao determinar que o cálculo dessas verbas observe a remuneração total da servidora, incluindo todas as verbas salariais por ela percebidas, como gratificações legais e adicionais salariais que integram seu complexo remuneratório, aplicou corretamente o direito à espécie.

As fichas financeiras colacionadas aos autos (ID 289817913) demonstram a percepção de parcelas que, por sua natureza, devem integrar a base de cálculo em comento.

Portanto, a tese recursal de que os pagamentos foram realizados de forma escorreita não encontra amparo legal.

No que concerne à base de cálculo do
adicional de insalubridade
, o artigo 187, parágrafo único, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga (ID 289817916) estabelece que:

"Parágrafo único. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do
vencimento
, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo." (Grifo meu)

A sentença (ID 289817925), em seu dispositivo, determinou "o pagamento do adicional de insalubridade (...) sobre o valor do vencimento do cargo do servidor, englobando todas as demais verbas".

Embora o Estatuto mencione "vencimento", a interpretação conferida pelo juízo
a quo
, no sentido de que o "vencimento do cargo do servidor, englobando todas as demais verbas" deve ser a base, alinha-se à pretensão inicial (ID 289817909) que buscava a inclusão de parcelas como URV e gratificação de curso no que denominou "salário base" para o cálculo do adicional.

Tal interpretação considera que essas parcelas, por sua natureza permanente e intrinsecamente ligadas à retribuição pelo exercício do cargo, compõem o "vencimento do cargo" em uma acepção mais ampla e consentânea com a valorização do trabalho em condições insalubres.

A administração, ao calcular o adicional sobre um valor menor, desconsiderando parcelas que efetivamente remuneram o servidor de forma contínua, acaba por reduzir indevidamente o valor do benefício.

Assim, a manutenção da sentença neste ponto se impõe, porquanto a decisão de primeiro grau considerou as particularidades do caso e a legislação aplicável, entendendo
que o termo "vencimento" no contexto do adicional de insalubridade deve abranger as parcelas que, de fato, constituem a retribuição básica e permanente do cargo exercido pela servidora.

Por fim, os argumentos genéricos do Recorrente acerca da
inexistência de ato ilícito
e da
impossibilidade de revisão dos cálculos
não se sustentam.

Uma vez constatado que os pagamentos foram realizados em desacordo com a legislação aplicável, configurando-se o pagamento a menor das verbas devidas, resta caracterizado o ato ilícito por parte da Administração Pública, consistente no descumprimento de seu dever legal. Consequentemente, a revisão dos cálculos e o pagamento das diferenças apuradas são medidas impositivas para restabelecer o direito da servidora.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente, Município de Paranatinga, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025